Tribunal: TJMT
Processo: 0014286-68.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014286-68.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VINICIUS SOARES DA MOTTA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – APREENSÃO DE 2,895KG DE MACONHA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – 2 (DOIS) ANOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – DESPROPORCIONALIDADE –
NATUREZA DA DROGA – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – JULGADO DO STJ – RECURSO PROVIDO.

A apreensão de
2,895kg (dois quilos, oitocentos e noventa e cinco gramas)
de maconha
autoriza a exasperação da pena-base, por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006. Todavia, o aumento em 2 (dois) anos acima do mínimo legal revela-se desproporcional, sobretudo ao se considerar que a maconha
não possui efeitos tão nocivos e destrutivos como outras substâncias entorpecentes, tanto que inexiste, na literatura médica,
“um caso sequer de morte por overdose dos princípios ativos (THC e canabidiol) presentes na cannabis sativa.”
(SANTOS JUNIOR. Rosivaldo Toscano. Maconha na Guerra às Drogas: (In)Constitucionalidade e (In) Convencionalidade. Revista Direito e Liberdade – RDL – ESMARN – v. 19, n. 1, p. 227-261, jan./abr. 2017, p. 227/261).

A fixação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal mostra-se proporcional quando sopesada a natureza da droga, apreensão de quantidade inferior a 3kg (três quilos) e inexistência de outras substâncias entorpecentes (STJ,
HC 371302 / RJ; AgRg no REsp 1669363/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0014286-68.2019.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

VINICIUS SOARES DA MOTTA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
VINICIUS SOARES DA MOTTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código
314451
), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID
32361480/ID 32361481
).

O apelante sustenta que a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea.

Requer provimento para
que sejam reduzidas as penas (ID
32361486).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID
32361488
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Sentença penal condenatória pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06 – postulada diminuição do quantum de pena arbitrado em desfavor do réu tendo por fundamento a indevida análise das circunstâncias judiciais e legais – inviabilidade – apreensão de considerável quantidade de substância entorpecente – apelante multirreincidente - farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – decisão monocrática escorreita – pelo improvimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 36144997)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e
não se verifica hipótese de extinção da punibilidade
(CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26 de maio de 2019, por volta da 10 horas e 50 minutos, na residência localizada em uma quitinete na Rua Sucupira, Bairro Jardim dos lpês, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado VINICIUS SOARES DA MOTTA, tinha em depósito droga do tipo maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita, conforme auto de apreensão de fl. 11, Laudo de constatação preliminar de fls. 13/15 e Boletim de ocorrência de fl. 10. [...]

Realizado o exame de constatação preliminar do entorpecente (fls. 13/15), confirmou-se que a substância apreendida era droga, consistente em maconha, 07 porções com massa bruta de 2,895 Kg, sendo que tal substância está relacionada como de uso proscrito no Brasil, de acordo com a RDC n9 36/2011, Listas F2 e E, que regulamenta a Portaria SVS/MSn9 344/98, em conformidade com 0 art. 66 da Lei Federal n9 11.343/06. [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia VINÍCIUS SOARES DA MOTTA, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. [...]”
(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça – ID 32360982)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que: o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu exibe maus antecedentes criminais, contudo, não será valorado; a quantidade e a natureza da droga apreendida demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena base, tendo em vista a apreensão de 2,895 kg de maconha; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavoráveis ao réu passíveis de valoração, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase, concorrem a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e a agravante da reincidência, uma vez que o réu ostenta um processo executivo cadastrado no SEEU sob no 1859-59.2016.8.11.0050, em trâmite na Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, de modo que as compenso e, por corolário, mantenho a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual encerro a pena definitiva ao réu VINÍCIUS SOARES DA MOTTA em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos. [...]”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID
32361480/ID 32361481
)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa ao valorar negativamente a quantidade de droga encontrada na residência do apelante.

A apreensão de
2,895kg (dois quilos, oitocentos e noventa e cinco gramas)
de maconha
autoriza a exasperação da pena-base, por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

Todavia, o aumento em 2 (dois) anos acima do mínimo legal revela-se desproporcional, sobretudo ao se considerar que a maconha
não possui efeitos tão nocivos e destrutivos como outras substâncias entorpecentes, tanto que inexiste, na literatura médica,
“um caso sequer de morte por overdose dos princípios ativos (THC e canabidiol) presentes na cannabis sativa.”
(SANTOS JUNIOR. Rosivaldo Toscano. Maconha na Guerra às Drogas: (In)Constitucionalidade e (In) Convencionalidade. Revista Direito e Liberdade – RDL – ESMARN – v. 19, n. 1, p. 227-261, jan./abr. 2017, p. 227/261).

Ademais, a legalização da maconha, com controle estatal da comercialização e posse para uso, está se tornando, gradativamente, uma tendência mundial. Na
Holanda,
a venda em pequenas quantidades de
cannabis
remanesce tecnicamente como

infração legal, mas é tolerada nos
coffeeshops
(TAFFARELLO, Rogério Fernando. Drogas: Falência do Proibicionismo e Altenativas de Política Criminal. São Paulo, 2009). No
Uruguai
, a política pública relacionada à maconha transitou de um modelo proibicionista de repressão ao consumidor e ao comerciante da planta para um regime estatal regulamentado, sendo controlada toda a cadeia produtiva, do cultivo ao consumo final de
cannabis
, com fiscalização e organização pelo Estado (REIS.

Eline Matos. A Trajetória Legal da C
annabis
na Espanha, no Uruguai e Nos Estados Unidos: Uma Análise da Regulamentação da Maconha à Luz da Corrente Ecossocialista, Salvador, 2017, Disponível em: repositorio.ufba.br – acesso em 17.3.2020). Nos
EUA
, existe uma diversidade de leis estaduais que regulamentam a
cannabis
, mas destacam-se os Estados da Califórnia, no qual se legalizou a maconha para fins medicinais e fins recreativos, e do Colorado, no qual se legalizou a maconha para fins recreativos (REIS.

Eline Matos.
Op. Cit
.). Na
Espanha,
a modalidade de autocultivo ao nível individual não se mostrou suficiente para a regulamentação da
cannabis
e o cultivo passou a ser voltado para autoconsumo partilhado, por meio dos Clubes Sociales de Cannabis (CSC). Os CSC‘s são associações sem fins lucrativos, registrados nos termos da legislação sobre associações, e formados por consumidores terapêuticos e recreativos de maconha, visando o cultivo coletivo de
cannabis
destinado ao consumo privado de seus sócios (REIS.

Eline Matos.
Op.
Cit.). Na
Alemanha
, o porte de drogas para uso pessoal, apesar de não ser explicitamente descriminalizado, pode não ser alvo de processo dependendo da posição do promotor e da Corte. A quantidade máxima para uso pessoal também varia de acordo com o local, mas está fixada em entre 6 e 15 gramas de maconha (Reportagem: Como 47 países tratam o uso e o porte de maconha. Disponível em: exame.abril.com.br. Acesso em 4.9.2018). Na
Suíça
, o consumo da maconha foi descriminalizado em outubro de 2013 e, de acordo com a nova lei, qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos pode portar até 10g (dez gramas) da erva (
www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ
).

Assim sendo, redimensiona-se a pena basilar para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao sopesar a natureza da droga, apreensão de quantidade inferior a 3kg (três quilos) e inexistência de outras substâncias entorpecentes (STJ,
HC 371302 / RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.3.2017; AgRg no REsp 1669363/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 5.4.2018).

Na segunda fase, preserva-se a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no HC 484371 / SP – Relator: Min. Felix Fischer – 1o.3.2019), de modo a tornar provisória a reprimenda de
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Registre-se que a minorante do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável, pois o apelante não preenche o requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva do apelante em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas a
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020